Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0744260-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE MIRANDA JUNIOR DESPACHO A documentação apresentada pela parte recorrente ao ID 27057069 não é hábil a comprovar a condição de hipossuficiência alegada, uma vez que não retrata a remuneração mensal obtida e nem a real movimentação financeira da parte. Para tanto, deverá ser colacionado aos autos cópia da carteira de trabalho e o último contracheque, ou, a última declaração de imposto de renda pessoa física perante a Receita Federal (ano 2021, exercício 2020), ou no caso de isenção, sua comprovação também. Fixo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília, 7 de julho de 2021.